Tribunal: TJBA
Processo: 8000600-58.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000600-58.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTILO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

APELADO: MUNICIPIO DE FATIMA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ente municipal contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação de uma empresa contratada, reformando a sentença de improcedência para condenar o Município ao pagamento de faturas por serviços de limpeza prestados. A decisão colegiada embargada fundamentou-se no conjunto probatório, que incluía o pagamento parcial de uma das faturas e a emissão de nota de liquidação pela própria Administração, aplicando o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito. O Embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em:

a) Aferir a ocorrência de omissão quanto à análise da exigência legal de atesto e liquidação da despesa pública, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64.

b) Verificar a existência de contradição ao se utilizar um pagamento parcial como fundamento para o reconhecimento da integralidade do débito, incluindo fatura subsequente.

c) Apurar se houve omissão na análise da ausência de prova da execução dos serviços referentes à fatura de dezembro de 2020.

d) Analisar o cabimento dos embargos para fins de prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Não há omissão quanto à análise da legislação de regência da despesa pública. O acórdão embargado, ao ponderar os princípios em jogo, considerou que a prova dos autos, incluindo atos da própria Administração Pública como o pagamento parcial e a emissão de nota de liquidação, se sobrepunha à ausência de um atesto formal nas notas fiscais, fundamentando sua decisão na vedação ao enriquecimento ilícito. Houve, portanto, manifestação expressa sobre a questão, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo Embargante.

Inexiste a contradição apontada. O acórdão não se baseou isoladamente no pagamento parcial para condenar o Embargante à quitação integral do débito. Tal fato foi considerado como um dos elementos de um conjunto probatório coeso, que, somado à nota de liquidação e aos demais documentos, conferiu verossimilhança à alegação de prestação contínua dos serviços, inclusive no mês subsequente, cuja prova em contrário competia ao ente público e não foi produzida.

A pretensão de prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais não prospera quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Considera-se prequestionada a matéria quando o órgão julgador adota fundamentação clara e suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os artigos de lei invocados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil." "2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão quando o julgado apresenta fundamentação coesa e suficiente para a resolução da controvérsia, considerando-se a matéria devidamente prequestionada de forma implícita."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Art. 63 da Lei nº 4.320/64; Art. 37 da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 8000600-58.2021.8.05.0057
, em que figuram como Embargante o
MUNICÍPIO DE FÁTIMA
e como Embargada
ESTILO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, na data da assinatura digital.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora